Tribunal: TJDFT
Processo: 0704756-42.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INÉPCIA DA INICIAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. FATOS NÃO NARRADOS. INVERSÃO DA PROVA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A despeito da incidência do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não se opera de plano, pois, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, exige-se a verossimilhança das alegações da parte ou a hipossuficiência do consumidor.
2. Carecem de verossimilhança as alegações autorais genéricas de que o plano de saúde lhe prestou serviço deficitário, uma vez que a autora deixou de individualizar qualquer ocorrência do fato alegado e, em contrapartida, a ré juntou aos autos comprovantes de solicitações da beneficiária devidamente atendidas.
3. Apelação conhecida e não provida.